Tribunal: TJSP
Processo: 1003380-05.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DE AMBAS AS PARTES.
1. REVELIA E INSTRUÇÃO DA APELAÇÃO – Réu que não apresentou contestação tempestiva em primeiro grau – Recurso de apelação interposto que traz alegações e documentos relativos à origem da dívida – Análise descabida em grau recursal –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DE AMBAS AS PARTES.
1. REVELIA E INSTRUÇÃO DA APELAÇÃO – Réu que não apresentou contestação tempestiva em primeiro grau – Recurso de apelação interposto que traz alegações e documentos relativos à origem da dívida – Análise descabida em grau recursal – Revel que recebe o processo no estado em que se encontra – Documentos trazidos que não ostentam a condição de novos.
2. FRAUDE BANCÁRIA – Inexistência dos débitos – Ausência de manifestação de vontade do autor à contratação dos empréstimos consignados – Desconstituição que é de rigor – Restituição das parcelas indevidamente descontadas do benefício previdenciário do autor – Compensação de valores – Possibilidade – Autor que, a fim de estornar as quantias depositadas em sua conta bancária, efetuou transferências para contas encaminhadas por fraudador por mensagens de "whatsapp" - Fraude na devolução das quantias mutuadas ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, que não adotou medidas básicas de segurança para confirmar a autenticidade da comunicação e dos dados de transferência bancária apresentados – Autor responde pela devolução das quantias mutuadas depositadas em sua conta – Possibilidade de eventual compensação com os valores devidos pelo réu, nos termos do art. 368 do CC – Dano moral configurado - - Redução do "quantum" indenizatório - Cabimento - Indenização reduzida de R$ 7.000,00 para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Incidência dos juros de mora a partir da citação – Verba honorária – Majoração – Impossibilidade – Observância aos limites e parâmetros legais.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.